Tribunal: TJDFT
Processo: 0762079-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0762079-22.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: DJALMA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Djalma Silva Santos no ID 41329218 contra acórdão de ID 40823941, proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante. Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se a ausência do requisito extrínseco atinente à tempestividade recursal. Conforme sistema do PJe, o acórdão impugnado foi publicado no Diário Eletrônico de 3/11/2022, e o sistema registrou ciência do patrono do embargante em 7/11/2022, às 00:00:00. Assim, o prazo de 5 (cinco) dias para interposição dos embargos finalizou em 14/11/2022. Entretanto, o aludido recurso foi manejado somente em 16/11/2022, quando já transcorrido o prazo recursal, sendo forçoso reconhecer a sua intempestividade. Anote-se, por oportuno, que, embora o embargante alegue a ocorrência de instabilidades no sistema do PJe, não há registro de qualquer indisponibilidade que justifique a prorrogação do prazo e reconhecimento da tempestividade do recurso (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/). Diante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 41329218, por serem intempestivos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente